Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER INDICADO. SOMATÓRIO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO MONTANTE COMPENSATÓRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o acórdão não analisou a natureza do procedimento vindicado pela autora – se reparadora ou embelezadora -, uma vez que tal matéria não foi devolvida a esta instância revisora.
2.1. Da mesma forma, o cabimento da compensação por danos morais também não foi examinado por esta instância, uma vez que somente devolvida a discussão a respeito do seu montante.
2.2. O acórdão que não se manifesta sobre temas não cognoscíveis de ofício e não devolvidos à segunda instância não pode ser reputado de omisso.
3. Sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o STJ, no julgamento dos EAREsp no 198.124/RS, fixou o entendimento de que, nos casos em que cumulados os pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais contra planos de saúde, o valor da condenação corresponderá à soma da cobertura negada e do montante compensatório.
3.1. Essa orientação somente não será aplicada nos casos em que o valor da obrigação de fazer não esteja ou seja impossível de ser estimado, o que não é a hipótese dos autos, em que o orçamento da cirurgia prescrita se encontra acostado ao caderno processual, sendo, portanto, aferível o valor da obrigação de fazer.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.